Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-73.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais contra o Banco Inter S/A. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que alega ter sido contatada via telefone por pessoa de nome Patricia Moreira de Souza que se identificou como sendo advogada, em nome da instituição financeira, e lhe ofereceu empréstimo, mediante prévio depósito de R$ 250,00, o que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais contra o Banco Inter S/A. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que alega ter sido contatada via telefone por pessoa de nome Patricia Moreira de Souza que se identificou como sendo advogada, em nome da instituição financeira, e lhe ofereceu empréstimo, mediante prévio depósito de R$ 250,00, o que efetuou, mas a quantia não foi liberada e, depois, foi exigido novo depósito, no valor de R$ 1.200,00, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a condenação do banco réu à devolução em dobro do montante pago e ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Mostrou-se incontroverso nos autos que a autora contribuiu diretamente para o resultado lesivo, eis que voluntariamente transferiu a quantia de R$ 250,00 para terceiro, pessoa física, sem ter adotado as cautelas mínimas necessárias ao perfectibilizar o depósito, consabido que o contrato de mútuo exige uma prudência redobrada, que a suplicante não teve, mormente se levado em consideração a exigência de depósito prévio como condição para disponibilizar o empréstimo, procedimento totalmente inviável em se tratando de empréstimo pessoal. Acrescente-se a isso que, a autora não procurou por uma agência ou por algum representante do banco, mas simplesmente deu azo a uma oferta feita por um desconhecido, via telefone, sem ter tido a menor cautela de se certificar que aquele funcionário realmente pertencia ao quadro de funcionários da casa bancária, principalmente se se considerar que a própria autora alegou que o interlocutor se apresentou ao telefone como sendo advogado do banco, como se fosse crível que ao invés de se valer de um serviço de telemarketing o banco tivesse se válido do próprio corpo jurídico para oferecer empréstimos por telefone. Por estes fatos, o banco réu não possui responsabilidade. O dano material é decorrente de ato próprio da suplicante que, fiando-se em palavra de terceiro desconhecido, voluntariamente efetuou a transferência do valor solicitado para que o empréstimo fosse liberado, que acabou por não ser disponibilizado. Não identifico, portanto, nessa situação de fato, qualquer nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo suportado pela demandante, afastando a responsabilidade do primeiro. Dano moral e material não configurados. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.